Tribunal: TJSP
Processo: 0007189-55.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007189-55.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARLI
APARECIDA GONÇALVES VIVI, MARIA REGINA DE SOUZA, MARIA NEUSA
BUENO, MARILDA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES, MARIA ROSARIO DA
SILVA CESTARI, MARCELO BRUNO RUGGIERO, MARIA DE LOURDES
URAMOTO INOUE, MARIA DE LOURDES CARMEZINI, MARLENE APARECIDA
FRASSON NASCIMENTO, MARIA IZABEL RAMOS DE ANDRADE, MAURICIO
GONÇALVES ALBANEZ, MARIA APARECIDA DALEFFI ANDREO, MIRIAN
TEREZINHA DA SILVA ZANETTI, MARIA ALICE SERRANO BATHAUS RAUTER,
MARLI ELAINE DE ALMEIDA, MARCIA REGINA DE BRITO CARNEIRO, MARIA
DE FÁTIMA SOUZA TONIELLO, MARIA APARECIDA DA SILVA FELIPE,
MARCELO CARVALHO CAVALHEIRO e MAURICIO AJONAS DE NEGREIROS, é
apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento anterior.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007189-55.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26818 2/5
VOTO No: 26.818
APELAÇÃO No: 0007189-55.2009.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: MARCELO SÉRGIO
APELANTES: MARLI APARECIDA GONÇALVES VIVI E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Servidor Público Estadual. Adicional por quinquênios.
Critério para juros e correção monetária incidente sobre as
verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo
Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no
E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação
que se faz.
Ao relatório da r. sentença, aqui adotado, acrescento ter sido
julgada improcedente ação proposta para ser corrigida a forma de cálculo do adicional por
quinquênios, pois a Administração não considera os proventos integrais dos autores, ou
seja, sobre todas as parcelas pecuniárias efetivamente recebidas, o que, segundo eles,
contraria o art. 129 da Constituição Estadual (fls. 116/118).
Os autores apelaram (fls. 120/131), provido o recurso (fls.
150/154v). Interpostos Recursos Especial e Extraordinário (fls. 157/163 e 165/176),
vieram despachos da D. Presidência da Seção de Direito Público determinando o
sobrestamento do feito (fls. 210/211).
Novo despacho da D. Presidência da Seção de Direito Público, para
se considerar o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe
02/03/2018, bem como do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017.
Assim, na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, os autos baixaram para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007189-55.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26818 3/5
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 214/218).
Encaminhados os autos para julgamento, retirei o processo de pauta
e determinei o sobrestamento do feito ante o decidido nos Embargos de Declaração no RE
no 870.947/SE (fls. 221 e 223), julgado em 03/10/2019, não modulados os efeitos da
decisão anteriormente proferida.
É o relatório.
Sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário nesta C. Câmara é de
prevalecer o resolvido no E. Supremo Tribunal Federal, ante Repercussão Geral pelo
Plenário daquela Corte no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema
810, ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da
5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício
de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007189-55.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26818 4/5
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (sem
negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de fixar que os juros e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007189-55.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26818 5/5
atualização monetária observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral,
peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
905.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, nos termos acima, é caso de adequação do
julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator